Tribunal: TJSP
Processo: 2291476-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL E DE REVISÃO DA MULTA DIÁRIA APLICADA, BEM COMO CONDENOU A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL QUE JÁ FOI INDEFERIDO POR ESTA C. CÂMARA. AGRAVANTE QUE, EMBORA INTIMADA, NÃO RECOLHEU CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.